Tribunal: TJDFT
Processo: 0713067-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713067-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JEFFERSON CARVALHO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão (ID 77415443) proferido nos embargos de declaração em agravo de instrumento, oriundo do cumprimento individual de sentença coletiva (n. 0717772-69.2024.8.07.0018), no qual contende com JEFFERSON CARVALHO DA SILVA. Em suas razões, o ente distrital aponta omissão do aresto quanto a fato superveniente relevante, qual seja, o julgamento de parcial procedência da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, no dia 01/09/2025, o qual altera a própria exigibilidade do título executivo objeto do cumprimento individual de sentença. Assevera incumbir ao órgão julgador, nos termos do art. 493 do CPC, levar em consideração fatos supervenientes capazes de influir no julgamento, o que não ocorreu no acórdão em questão, disponibilizado no PJE no dia 18/09/2025. Nesse cenário, pugna pela suspensão do andamento recursal e na origem, com ordem de suspensão do pagamento de eventual requisitório expedido, como forma de atender os princípios da segurança jurídica e da eficiência, sem prejuízo da devolução de qualquer prazo em aberto para eventuais outros recursos serem interpostos, caso, ao final, o título executivo subsista. Prequestiona a matéria dos arts. 1.022 e 493 do CPC (ID 78084395). Contrarrazões apresentadas (ID 78559161). É o relatório. Decido. Conforme os autos de origem, após a prolação do acórdão embargado, foi proferido acórdão pela 2a Câmara Cível, julgando parcialmente procedente a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, com fundamento nos seguintes dispositivos legais: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Desse modo, rescindiu o acórdão anteriormente proferido e julgou improcedente a demanda originária, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante servidores de boa-fé. Determinou o cancelamento dos precatórios e das RPVs não quitados até a data do julgamento, sem imposição de custas processuais ou honorários de sucumbência aos exequentes, declarando prejudicado o agravo interno (ID 75754350). Em virtude da superveniência desse fato, o qual influi diretamente no julgamento do recurso, o cumprimento individual da sentença coletiva passa a depender do trânsito em julgado da rescisão do título a cumprir (prejudicialidade externa). Por isso, o sobrestamento do curso processual até o julgamento definitivo da rescisória é medida impositiva (CPC, art. 313, inciso V, “a”). Assim, com o fim de garantir a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional, suspendo o trâmite deste recurso, conforme requerido pela parte. Com o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2025 16:38:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador